Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709322-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: OPCAO MANUTENCAO DE PISCINAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA em face da sentença (ID 36816537) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Opção Manutenção de Piscinas EIRELI, julgou procedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Verifico que o apelo (ID 36816551) não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. E, ao compulsar os autos, não identifiquei ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita, nem ter requerido o benefício anteriormente. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator